Tribunal: STF
Processo: RE 1533638
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-doc. 287):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE PONTE NOVA - CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - TEMA 1.184 DO STF (RE 1355208)/RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ - EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 



    - Tratando-se de execução fiscal de baixo valor, já tendo o STF reconhecido a viabilidade de sua extinção, levando-se em conta a eficiência administrativa, e não tendo o ente público comprovado a adoção das providências administrativas previstas no tema 1.184 e na Resolução n. 547, do CNJ, deve ser mantida a sentença que extinguiu a execução, pela falta de interesse de agir do exequente.”



    Nas razões do extraordinário, a Municipalidade alega inobservância da tese fixada no Tema nº 1.184 da repercussão geral.



    Aponta que a extinção da execução fiscal se deu de forma equivocada.



    Sustenta que 



    “O Município de Ponte Nova vem realizando, ao longo dos últimos anos, diversas alterações administrativas antes mesmo do advento do tema 1.184 do STF, sendo muitas delas já previstas no código tributário, que são de conhecimento comum da população.”



    Defende que a Municipalidade adotou todas as providências cabíveis de modo a atender os requisitos da Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça e do Tema nº 1.184 da Repercussão Geral.



     Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário qual o dispositivo constitucional que teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a manifestar sua irresignação contra o julgado, o que impede a análise da pretensão recursal. Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Precedentes. 1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais que, porventura, teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE nº 1.121.520/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/6/18). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRAMINUTA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. Precedentes: ARE 964.347-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016, ARE 971774 AgR, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 19.10.2016. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE nº 972.999/MT-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/4/17).



    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assiste à parte recorrente.



    In casu, trata-se de execução fiscal que se arrasta há mais de 10 anos, ajuizada pelo Município de Ponte Nova/MG em desfavor de Carlos Sérgio Guilherme, com lastro em Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 8.086,67, com débito remanescente de R$ 3.342,80.



    De fato, e em atenção à tese estabelecida no precedente vinculante sob o Tema nº 1.184 da repercussão geral, seria possível a suspensão da execução para adoção das medidas administrativas visando à satisfação do crédito.



    Ocorre que, no presente caso, tanto a sentença quanto o acórdão recorrido consignaram que a Municipalidade não comprovou a adoção das providências exigidas para demonstração do interesse de agir, nos termos estabelecidos pela Resolução nº 547 do CNJ e do Tema nº 1.184 da repercussão geral.



    Nesses termos, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que não houve descumprimento da tese fixada no Tema nº 1.184/RG.



    Por fim, para infirmar as razões expostas pela Instância de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional, bem como adentrar no contexto de fatos e provas dos autos, providência vedada na sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE nº 1.479.233-ED-AgR/SP, Relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 11/06/2024).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente